Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COVID-19. ESCARAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. MERO DESCONTENTAMENTO COM A CONCLUSÃO DO PERITO. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de alegada negligência hospitalar durante internação, a qual seria responsável por lesões estéticas no autor.
1.1. A parte recorrente impugna o laudo pericial que embasou a sentença, alegando contradições, omissões e erro de cálculo, e requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial é nulo por apresentar contradições e falhas técnicas; e (ii) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação válida.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial foi elaborado conforme os requisitos legais, com análise técnica detalhada, resposta aos quesitos e manifestação complementar, não havendo vícios que comprometam sua validade.
3.1. A impugnação ao laudo não apresentou elementos capazes de infirmar o conhecimento técnico do perito ou a imparcialidade da análise realizada.
4. A sentença está devidamente fundamentada, com base no laudo pericial e demais provas dos autos, não se verificando ausência de motivação.
5. A discordância da parte recorrente com a conclusão pericial e com os fundamentos da sentença não configuram nulidade, mas sim inconformismo com a valoração da prova.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecimento e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A nulidade do laudo pericial exige demonstração de vícios técnicos relevantes que comprometam sua validade, o que não se verifica quando há resposta aos quesitos e fundamentação adequada. 2. A adesão do juiz ao laudo pericial, quando devidamente fundamentada, não configura ausência de motivação da sentença."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 149, 156, 464, §1o, II; 473; 477, §§2o e 3o; 479; 489, §1o, I e IV; 371; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1929916, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1904077, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1303337, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.11.2020. TJDFT, Acórdão no 1909904, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21.08.2024. TJDFT, Acórdão no 2002103, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025. TJDFT, Acórdão no 2002086, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025. TJDFT, Acórdão no 1992713, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.04.2025.